Tribunal: TJMT
Processo: 0007589-07.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No o 0007589-07.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: NILZA PIRES RAMOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTE, CORROBORADA E ALINHADA COM AS PROVAS DOCUMENTAIS – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE –BEM JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – 3) DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) Deve ser mantida a condenação nos termos da sentença quando a autoria e a materialidade descritas na denúncia restarem comprovadas, com relação em crimes de violência doméstica e familiar, nos quais, em especial a palavra da vítima se é relevante, ademais por encontrar ressonância nas provas documentais, sem contraprovas para se duvidar das declarações da vítima e testemunhos.
2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução do para o delito de ameaça.
3. Procede a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o recrudescimento da pena, devendo a reprimenda permanecer no mínimo legal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007589-07.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILZA PIRES RAMOS - CPF: 632.232.951-00 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JUSSARA XAVIER DA FONSECA - CPF: 208.833.311-87 (VÍTIMA), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ASSISTENTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTE, CORROBORADA E ALINHADA COM AS PROVAS DOCUMENTAIS – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE –BEM JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS –
3)
DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Deve ser mantida a condenação nos termos da sentença quando a autoria e a materialidade descritas na denúncia restarem comprovadas, com relação em crimes de violência doméstica e familiar, nos quais, em especial a palavra da vítima se é relevante, ademais por encontrar ressonância nas provas documentais, sem contraprovas para se duvidar das declarações da vítima e testemunhos.

2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução do para o delito de ameaça.

3. Procede a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o recrudescimento da pena, devendo a reprimenda permanecer no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de NILZA PIRES RAMOS, contra a sentença editada pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá que
a condenou

a pena definitiva de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, a ser cumprida no regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de
perturbação da tranquilidade
e pelo
crime de

ameaça
no contexto de violência doméstica (artigos 65 do Decreto-lei 3.688/1941 e 147 c/c 61, II, “f”, do Código Penal).

Inconformada com a sentença recorre postulando:
1)

A absolvição
do crime ameaça por fragilidade do conjunto probatório, sustentando que
“...para que o crime de ameaça seja consumado, é preciso que a conduta do sujeito ativo seja apta a intimidar a vítima, o que claramente não ocorreu no presente caso, pois não houve nenhuma comprovação do alegado.”
(ID. 137029051 –pg. 04).
Ainda, alega
atipicidade da referida imputação, por suposta ausência do dolo de causar mal injusto à vítima, pois:
“para configuração do crime de ameaça, é necessário a plena consciência e vontade de ameaçar causar a alguém mal injusto e grave.”
(ID-pg;05). Subsidiariamente:
2)
O
reconhecimento do princípio da consunção,
afastando o concurso material de delitos para que a imputação de perturbação da tranquilidade seja absorvida pela imputação de ameaça.
3)
A
aplicação da pena-base no mínimo legal
. (Razões – ID. 137029051).

As contrarrazões foram apresentadas pela acusação, que postulou o improvimento do recurso defensivo (ID. 137029058).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. ROSANA MARRA é pelo
desprovimento
do recurso (ID 142768152), nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Perturbação da tranquilidade (artigo 65 do Decreto-lei 3.688/1941) e ameaça no contexto de violência doméstica (artigos 147 c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória em relação à imputação de ameaça, destacando a fragilidade do conjunto probatório e argumentando tratar-se de crime de consumação impossível, devido a absoluta impropriedade do meio, já que a suposta ameaça teria sido proferida por mensagem de texto via celular, sem capacidade concreta de intimidar da vítima – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para subsidiar o édito condenatório, porquanto demonstra com segurança tanto a autoria, quanto a materialidade dos delitos imputados – 2. Alternativamente, defende a atipicidade da referida imputação, por suposta ausência do dolo de causar mal injusto à vítima (elementar subjetiva do tipo) – IMPROCEDÊNCIA – A mensagem enviada à vítima é clara e objetiva em seu propósito: “Agora você não cruza comigo que eu te mato”; ademais, em se tratando de delito formal, basta a emissão do texto contendo a promessa de mal injusto e grave, com capacidade de impor temor à vítima, para a consumação do delito ameaça – 3. Subsidiariamente, reclama a necessidade de ser aplicado o princípio da consunção, para ver afastado o concurso material de delitos e para que a imputação de perturbação da tranquilidade seja absorvida pela imputação de ameaça – IMPROCEDÊNCIA – A ré enviou diversas mensagens que foram capazes de tirar o sossego da vítima, de causar-lhe desconforto psíquico, e, ao final, enviou a mensagem com conteúdo de ameaça de morte; logo, não se trata de caminho necessário para se chegar à ameaça, mas de condutas independentes entre si – 4. Por fim, pede a revisão da dosimetria penal para o mínimo legal, destacando a neutralidade das circunstâncias judiciais – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está bem fundamentada; o Juízo a quo constatou a existência de circunstâncias judiciais negativas e ainda reconheceu a incidência de uma agravante, o que torna impossível a fixação da pena no mínimo legal – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O

Consoante relatado, NILZA PIRES RAMOS recorre da sentença que a condenou por contravenção penal (perturbação) e ameaça em concurso formal.

De acordo com a denúncia, entre os dias 6 e 7 de junho de 2017, via mensagem de celular “
WhatsApp
”, cidade Cuiabá, a recorrente NILZA, por motivo reprovável e por acinte,
perturbou a tranquilidade da vítima
.

Consta ainda, que no dia 07/06/2017, por meio de mensagem de celular “
WhatsApp
”, nesta cidade,
a denunciada ameaçou a vítima
(sua ex-companheira) por meio de palavras de lhe causar mal injusto, qual seja, a morte.

Ressai que após a vítima ter rompido o relacionamento com a ré, esta passou a lhe perturbar a tranquilidade com mensagens, ocasião em que a injuriava com palavras de baixo calão, e ainda a ameaçava dizendo
“agora você não cruza comigo, porque e eu te mato”

Por esses fatos a apelante foi condenada nos termos da sentença, da qual recorre postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa requer a absolvição da apelante NILZA quanto ao delito ameaça.

Para tanto, sustenta falta de provas:
“...para que o crime de ameaça seja consumado, é preciso que a conduta do sujeito ativo seja apta a intimidar a vítima, o que claramente não ocorreu no presente caso, pois não houve nenhuma comprovação do alegado.”
(ID. 137029051 –pg. 04).

Quanto a atipicidade da referida imputação, sustenta ausência do dolo de causar mal injusto à vítima, pois:
“para configuração do crime de ameaça, é necessário a plena consciência e vontade de ameaçar causar a alguém mal injusto e grave.”
(ID-pg;05).

Da análise do conjunto probatório tenho que o pleito absolutório
não merece acolhida
.

No caso em apreço, a
materialidade
tem evidência principiada na Portaria (pag. 13-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 17/19-PDF), Termo de Representação Criminal (pag. 27-PDF), Pedido de Medidas Protetivas requerido pela ofendida (pag. 29/33-PDF), Documento indicando mensagens de whatzaap (pag. 49/55-PDF).

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, temos a declaração
da vítima ao procurar a Delegacia de Polícia,
onde narrou os seguintes fatos ocorridos,
verbis:

“...que no dia 05/06/2017 a suspeita foi na casa a vítima e ela atendeu do lado de fora da casa; eu a vítima falou que gostava de Sibele e que elas estavam juntas. Que desde o dia 06/06/2017 a suspeita passou a perturbar a vítima via whatsapp, que em virtude disso foi efetuado o bloqueio do número(...) que no dia 07/06/2017
a suspeita via Whatsapp fez ameaças de morte para a vítima dizendo que “agora você não cruza comigo porque eu te mato”,
que a suspeita agrediu moralmente a vítima, chamando a de “sua desgraça, velha vagabunda, vaca, infeliz, que deseja uma medida de proteção contra a suspeita pois deseja viver em paz

(Depoimento da vítima na fase policial - pag. 22/23-PDF).

Na fase judicial
a ofendida voltou a declarar os fatos perpetrados pela acusada, consistentes na perturbação da sua tranquilidade, bem como apontou novamente as ameaças de morte perpetrada pela ré NILZA, consoante bem observado pelo juízo de primeiro grau, em que
“durante a audiência de instrução, a vítima ratificou as suas declarações, afirmando que a acusada a ameaçou de morte, inclusive por meio de mensagem de celular trazendo a mensagem de ameaça de morte, deixando-a com muito medo da acusada.”
(Sentença – pag. 238-PDF).

Corroborando a declarações da vítima, temos a prova documental em que a acusada, por meio de aplicativo de mensagem em que proferiu ofensas, com vários xingamentos, como também
da ameaça de morte
, a qual destaco o seguinte trecho,
verbis:

“... Ok pode amar a vontade desgraçada falsa se vc acaha que pode ser feliz vai fundo tomara que ela foda sua vida acaba com vc te destrói desgraçada agora vc não cruza comigo pq eu te mato”
(pag. 55-PDF)

A apelante NILZA negou os fatos, disse que não praticou qualquer das condutas apontadas na denúncia, que não mandou mensagem para a vítima, dando a versão de que a própria ofendida é quem mandou as mensagens, conforme se extrai dos autos,
verbis
:

“foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ocasião na qual ratificou sua versão dada perante a autoridade policial, afirmando que não teve relacionamento afetivo com a vítima, que eram amigas.

A acusada afirmou que no período relatado nos autos estava recém operada da cirurgia bariátrica, e alguns meses depois passou por nova cirurgia oncológica, motivo pelo qual não teria condições de perseguir e ameaçar a vítima.

Afirmou que chegou a discutir “bastante” com a vítima, todavia sofreu ameaças da companheira da vítima que tinha ciúmes dela.

Esclareceu que o chip do telefone que consta nos prints está vinculado ao seu CPF, todavia esse chip foi comprado pela vítima para enviar mensagens para ela mesma se passando por terceira pessoa para causar ciúmes a ex-companheira da vítima”
(Declaração da ré em juízo – Sentença -pag.235-PDF)

A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento de fato que possa fazer, capaz de atemorizar a vítima, e, no presente caso dos autos, os elementos que compõem o crime disposto no art. 147 do Código Penal, encontram-se presente já que a apelante ameaçou a vítima
de causar-lhe mau injusto e grave, consistente em fazer ameaça de morte, sendo que a sua versão da ré, de que as mensagens foram enviadas pela própria ofendida, não guarda consistência no conjunto probatório.

Sobre o tema, veja-se a lição de JULIO FABBRINI MIRABETE:

“
A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício
, a denominada violência moral (vis compulsiva ou vis animo illata). É
, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral
. Pode ser praticado por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito (carta ou bilhete), desenho, gesto, ou qualquer outro meio simbólico (fetiches, bonecos, etc.). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta e reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone, e-mail etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranqüilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP
(Código Penal Interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1.160).

No mesmo seguimento colaciono a lição de CEZAR ROBERTO BITENCOURT:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”
. (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588) (grifo nosso).

Do mesmo modo, a infração de perturbação a tranquilidade está evidenciada haja vista que, além de proferir ameaças, a apelante ainda abalou o sossego da vítima, ao ponto de perturbar com propósito de ofender.

Em que pese a ré tenha sustentado não ter sido ela quem mandou as mensagens, declarando que a vítima é quem estaria com o celular, ao menos nada trouxe aos autos contra prova que sustente sua alegação (ônus da prova) e até se pode dizer dada a ratificação em juízo das provas para deixar indene de dúvida que a condenação é jurídica, justa e reluz aplicação do melhor direito ao caso..

Não devemos esquecer que o presente caso é de
violência doméstica
, pois trata-se de relacionamento anterior entre acusada e vítima.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

(TJMT)

“...
Existindo nos autos elementos de convicção suficientes a comprovar a materialidade e autoria delitivas do crime imputado, não há que se cogitar de absolvição
. 2.
Relevância das declarações da vítima em harmonia com outras provas. Se o relato dos fatos delituosos que envolveram a vítima é seguro e coerente, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa de autoria invocada pela Defesa do Apelante
, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório; (...)”
(N.U 0002595-94.2016.8.11.0012, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

(TJMT)

“
Deve ser mantida a condenação do acusado pelos delitos de ameaça
e lesão corporal perpetrados no âmbito doméstico,
bem como a contravenção penal da perturbação da tranquilidade
, se comprovada a existência e a autoria delitivas, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos (...)”
(N.U 0043714-08.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).

Assim, o acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para manter a sentença condenatória, não merecendo acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade, como alega a defesa, porquanto devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de ameaça cometido no âmbito doméstico e a infração de perturbação da tranquilidade da vítima.

Quanto a tese da defesa, de ver afastado o concurso material de crimes, e reconhecido o princípio da consunção,
igualmente não prospera.

Dos autos
não se verifica que a perturbação foi meio de execução para o delito de ameaça,
haja vista que

as provas são claras em apontar a condição em que se deu uma infração e outra, conforme bem observado pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, nos seguintes termos:
“a acusada passou a lhe perseguir e lhe ameaçar, indo em seu local de trabalho e procurando-a em seu condomínio, provocando gritarias e constrangimentos ao expor perante colegas de trabalho e vizinhos toda a sua intimidade, transformando sua vida “num inferno”. O conjunto probatório anexado aos autos também evidencia que a apelante enviou diversas mensagens com potencial de tirar o sossego da vítima, de causar-lhe desconforto psíquico, por vários dias, porém, diante da inércia da vítima em ceder às provocações, a apelante a ameaça de morte. Ora, o iter criminis revelado nos autos não deixa a menor dúvida: a perturbação da tranquilidade da vítima não foi um caminho necessário para se chegar à ameaça, pois o gatilho deflagrador da ameaça foi a reiterada inércia da vítima em ceder às provocações da acusada. Trata-se, portanto, de condutas delitivas independentes entre si, embora conectadas pelas circunstâncias fáticas
.
”
(Parecer – pag. 343-PDF).

Desse modo, a contravenção de perturbação da tranquilidade e o delito de ameaça são condutas independentes.

Nesse sentido:

“...
A contravenção peal de perturbação do sossego e o delito de ameaça são condutas autônomas, eis que tutelam situações denominadas de bens jurídicos diversos
, não se considerando o primeiro como ato preparatório para a prática do segundo, razão penal qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.”
(APL 130.44.55.00005523320188070011. Rel. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2aTurma Criminal, Julg. 26/11/2020).

Assim, não
comporta absolvição do crime de ameaça ou consunção
entre os delitos acima analisados, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE

A defesa, em pleito alternativo, visa o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal, ao argumento que
“...o Juiz a quo, reconheceu circunstancias judiciais favoráveis à ré, porem aumentou a pena base se baseando em elementos próprios do crime, sem fundamentação idônea e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.”
(pag. 308-PDF).

O pedido merece guarida
. Vejamos

No caso em comento, a pena prevista para a contravenção penal do artigo 65, do Decreto-Lei no 3.688/41 (perturbação da tranquilidade) é
de prisão simples de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses, ou multa
,
e da ameaça é de 01 a 06 meses ou multa.

Quando da individualização da pena da perturbação a tranquilidade e ameaça, ao aplicar a pena-base o juízo sentenciante considerou
os motivos as circunstâncias e as consequências para a primeira infração e apenas as consequências para a segunda
, fixando a pena-base da contravenção penal 19 dias de prisão simples e 01 mês e 15 dias para ameaça, assim fundamentando:

“...
DOSIMETRIA DE PENA DA PERTURBAÇÃO DA

TRANQUILIDADE

A pena prevista para a contravenção penal do artigo 65, do Decreto Lei no 3.688/41 (perturbação da tranquilidade) é de prisão simples de 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses, ou multa.

Passo a dosagem da reprimenda, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena ex vi do art. 5o, XLVI da CF/88 e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que a acusada é tecnicamente primária e não registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não é possível aferir com exatidão acerca da personalidade da ré e sua conduta social; os motivos do crime são desprezíveis tendo em vista o seu inconformismo com o término do relacionamento com a vítima; as circunstâncias e as consequências do delito são desfavoráveis a acusada que, com intuito de atingir a vítima, por várias vezes, por meio de mensagens de celular, perturbava a vítima abalando o seu psicológico; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada a acusada.

Considerando tais circunstâncias judiciais, exaspero em 1/6 cada circunstância negativada e fixo a pena base em 19 (dezenove) dias de prisão simples.

(...)

DA DOSIMETRIA DE PENA DA AMEAÇA

A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa, nos termos do artigo 147 do Código Penal.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em relação ao crime de ameaça, tenho que a acusada é tecnicamente primária e não possui maus antecedentes; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão e considerar como desfavorável a personalidade, a conduta social, bem como a consequência do delito ou se os motivos são justificáveis, o que deve ser interpretado em favor da acusada; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada a acusada.

As consequências do delito se mostram desfavoráveis a acusada, em razão do abalo psicológico provocado na vítima que, se viu diante de uma situação constrangedora, pois teve sua vida íntima exposta, mesmo ela tendo optado por levar uma vida reservada, mas que diante das ameaças, teve que procurar a delegacia, por ter medo das promessas de mal injusto eventualmente se realizarem, conforme se viu a reação da mesma durante a audiência ao contar sobre as ameaças perpetradas pela acusada.

Considerando tais circunstâncias do delito de ameaça, fixo a penabase em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção”
(Sentença pag. 344/345-PDF).

Os fundamentos utilizados para o recrudescimento da pena-base, motivos, circunstâncias e consequências, não são capazes de elevar a pena, porquanto não evidenciada desvalor acima daqueles já desprezados pela própria infração, não havendo razões suficientes para o recrudescimento das penas-base,
de modo que devem ser mantidas em seu mínio legal:

Passo a redimensionar as penas:

DA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

Na primeira fase: fixo a pena de prisão simples em 15 (quinze) dias
.

Na segunda fase: mantenho a agravante reconhecida na sentença, elevo a pena em 1/6, de modo que chego a pena intermediária em 17 dias de prisão simples, a
qual torno definitiva
por não haver causas de aumento ou diminuição.

Quanto a pena do crime de ameaça

Na primeira fase: fixo a pena em 01 (um) mês
.

Na segunda fase: mantenho a agravante reconhecida na sentença, elevo a pena em 1/6, perfazendo a nesta etapa em 01 (um) mês e 05 dias,
tornando-a definitiva
por não haver causas de aumento ou diminuição.

Mantenho o concurso material, chegando apena de 17 dias de prisão simples e 01 mês e 05 dias de detenção.

Diante do exposto, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, apenas para fixar as penas-bases em seu mínimo, chegando a reprimenda final dos delitos em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pelo delito de ameaça e 17 dias de prisão simples pelo delito de perturbação da tranquilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022